Tribunal: TJDFT
Processo: 0722650-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722650-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, JGM CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA, AGHC PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS CALAZANS, ANTONIO PAULO PESSOA FARIA, ARIEL GOMIDE FOINA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Nova Decisão Proferida na Origem – Recurso Prejudicado. Analisando os autos de origem, observo que foi proferida nova Decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado em desfavor dos Agravantes, com a baixa na prenotação de indisponibilidade de no 135101, levada a efeito em razão da decisão agravada. Há, portanto, perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator